Tribunal: TJMT
Processo: 1018320-40.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018320-40.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (INTERESSADO), JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA - CPF: 304.631.651-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS XISTO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO E ESTUPRO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - OCORRÊNCIA - NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO RÉU, SOBRESSAI A DELONGA NO ENCARCERAMENTO - RAZOABILIDADE - SUPERAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Malgrado determinadas peculiaridades do caso que justificariam alguma extrapolação dos prazos ideais, afigura-se irrazoável e desproporcional a manutenção da constrição cautelar do paciente por mais de dois anos e meio sem que se possa atribuir à defesa responsabilidade pela delonga na instrução processual, e ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação. Assim, resulta evidenciado o constrangimento ilegal pelo prolongamento injustificado da prisão cautelar do paciente, que impõe ser relaxada, mediante fixação outras medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018320-40.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva de
JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de liberdade, pois está segregado desde 13.09.2017, ou seja, há mais de 2 (anos) anos.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para
relaxar a prisão ilegal
com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, na data de 30 de novembro de 2019, em sede de plantão judiciário, pela Desa. Serly Marcondes Alves, conforme
ID.
N. 26349471 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
27461991 - Pág. 5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. Num. 28479470 - Pág. 6.

No id. N. 30627978 - Pág. 1, solicitei informações complementares, esclarecendo o juízo que aguarda cumprimento de carta precatória expedida à Comarca de Rondonópolis-MT, visando a oitiva da testemunha Eugenio Gabino.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de dois anos e seis meses de prisão, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se segregado, porque supostamente cometeu crime de homicídio qualificado contra sua convivente, ocorrido em 21 de agosto de 2013, bem como fora denunciado pelo crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a sua própria filha, por fatos ocorridos há mais de 17 anos.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

(...) Em 21/08/2013, o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia local e confessou a autoria do crime. Diante disso, em 26/08/2013 o Delegado de Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do paciente Joaquim Eduardo de Lima. Subsidiariamente, representou pela aplicação de medidas diversas da prisão, tendo este Juízo, em 29/08/2013 indeferido o pedido de prisão, e consequentemente, aplicando algumas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais: manter endereço atualizado, comunicar mudança de endereço, comparecer a todos os atos processuais para os quais intimados e não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial.

Em seguida, aportou-se aos autos pedidos de reconsideração (cota ministerial) da decisão retro mencionada, sob argumentação de que pesa também sobre o paciente, a acusação do crime de estupro de vulnerável, acrescentando ainda, que o crime de homicídio se deu com intuito de ocultar a prática deste crime.

Tendo este Juízo, em 10/09/2013 acolhido o pleito ministerial, e, decretando a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e 313, inciso I, ambos do Código Penal.

O mandado de prisão preventiva do réu fora entregue as autoridades competentes em 17 de setembro de 2013.

No dia 06/11/2013 houve o recebimento da denúncia. Deste modo, com a ordem de citação em mãos o meirinho deixou de cumpri-lá, uma vez que o réu não foi localizado no endereço indicado na exordial.

Cumpre salientar, que o réu também, fora denunciado pelo crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a sua própria filha, (M. C. L. S.). Posteriormente, atravessou suscinto petitório requerendo a revogação da prisão preventiva, sob alegação de que o paciente compareceria na audiência designada.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito defensivo, após, este Juízo preferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão do paciente, bem como designando audiência de instrução e julgamento.

Ademais, a defesa pugnou a suspensão do processo, a fim de localizar e apresentar ao paciente em Juízo, vez que à época a mesma havia perdido o contato com o paciente. Após a manifestação favorável do Parquet, este Juízo decretou a suspensão do processo por 45 dias, motivo pelo qual não ocorreu a audiência ora designada.

Outrossim, findado o prazo, o paciente não compareceu aos autos, motivo pelo qual este Juízo, determinou a intimação da defesa, para no prazo de 10 (dez) dias apresentar endereço atualizado do paciente, todavia, permaneceu inerte.

Insta salientar, que em 18/09/2017, aportou -se ao feito ofício nº. 3356/2017 oriundo da Comarca de Cáceres -MT, o qual informou o cumprimento do mandado de prisão em desfavor paciente.

Convém ressaltar, que em 20/09/2017 este Juízo solicitou o recambiamento do paciente. Outrossim, fora determinada a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas residentes em Comarcas diversas.

Novamente em 13/12/2017 houve a solicitação perante o setor responsável para recambiamento do paciente.
O interrogatório do paciente foi realizado em 30/10/2018 via carta precatória.

A testemunha Claudiomar Alves não foi localizado para sua oitiva, motivo pelo qual, o Parquet, pugnou a desistência de sua oitiva. Ato contínuo, fora determinado a intimação da defesa para manifestar-se em relação, vez que trata-se de testemunha comum, permanecendo -se o patrono inerte.

Informo, que ante a não manifestação da defesa, fora expedida carta precatória à Comarca de Cáceres-MT para que o paciente tomasse ciência acerca da inércia de seu patrono, tendo o mesmo, manifestado o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, uma vez que não possui condições de contratar advogado particular.

Desta feita, fora dada vista dos autos à Defensoria Pública local, a qual pugnou a desistência da testemunha Claudiomar Alves. Logo, este juízo acolheu, e por consequentemente, homologou o pedido de desistência da mencionada testemunha.

No dia 13/08/2019, fora expedida carta precatória para Comarca de Poxoréu-MT, visando a oitiva de testemunha Sr. Eugenio Gabino Alves.

Audiência instrutória realizada em 27/08/2019 neste Juízo, oportunidade em que fora inquirida a testemunha comum Opete Ribeiro Lessa. Acrescento ainda, que houve a nomeação de advogado dativo para acompanhar a solenidade, uma vez que esta Comarca ficou por um período sem Defensor Público.

Em 22/10/2019 fora solicitado novamente o recambiamento do paciente.

Ademais, na data de 31/10/2019 aportou-se aos autos informação de que fora redesignada audiência no Juízo deprecado para o dia 27/12/2019 (Comarca de Poxoréu -MT), a qual visa a oitiva da testemunha Eugenio Gabino Alves.

Não obstante, insta ressaltar, que em 05/11/2019, novamente fora expedido ofício solicitando o recambiamento do paciente. Por outro lado, em 22/11/2019 acostou-se ao feito, pedido formulado pela defesa do paciente pugnando o relaxamento da prisão, sob argumentação de excesso de prazo para o fim da instrução, tendo o Parquet manifestado contrário o pleito da defesa. Após, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido formulado pela douta defesa, uma vez que o feito em tela, tem suas peculiaridades/complexidades em relação aos crimes imputados ao paciente, bem como o mesmo permaneceu foragido por 4 anos, atrasando-se assim o fim instrução.

E por fim, não menos importante, algumas das testemunhas arroladas pelas partes residem em Comarca diversas, sendo necessário à expedição de cartas precatórias.

Ressalto ademais, que aportou aos autos a informação de que a carta precatória expedida à Comarca de Poxoréu-MT, a qual visava a oitiva da testemunha faltante Sr. Eugenio Gabino fora remetida à Comarca de Rondonópolis-MT, vez que a mencionada testemunha encontra-se residindo naquela Comarca -MT.

Deste modo, aportou-se aos autos, informações advinda da Comarca de Rondonópolis-MT, informando que fora designada audiência para 17/03/2020, visando a oitiva da testemunha faltante, todavia, até a presente data, não houve a devolução da mencionada missiva.”

Neste contexto, pela análise dos dados relatados anteriormente, identifico a ocorrência de flagrante ilegalidade, na espécie, consistente no excesso de prazo para o encerramento do feito.

Não obstante seja grave a acusação que pesa contra o paciente,
bem como determinadas peculiaridades do caso, pois houve necessidade de expedirem-se cartas precatórias para outras Comarcas do Estado
, objetivando a colheita de depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, inegável reconhecer que sua custódia de caráter cautelar não mais se sustenta, pois o tempo até aqui transcorrido, sem o encerramento da instrução,
extrapola, em muito, os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
, não podendo mais o acusado suportar a letargia do Estado em desfavor de sua liberdade.

Isso porque, o
interrogatório do paciente foi realizado em 30/10/2018
, e
desde o mês de agosto de 2019
, tem ocorrido frustradas tentativas de ouvir a testemunha de acusação, primeiro na Comarca de Poxoréu-MT, e depois em Rondonópolis.

Em consulta ao sistema
primus
, constata-se que a audiência designada para o dia 17/03/2020, na Comarca de Rondonópolis, para o cumprimento da carta precatória, não foi realizada, tendo em vista que a testemunha Eugenio Gabino Alves da Silva
não foi localizada
, sendo a missiva devolvida ao juízo deprecante, e até o presente momento, não há manifestação do juízo nos autos.

Nota-se que a realização do cumprimento desta precatória paralisou o feito por nove meses e sequer a mesma chegou a ser efetivado.

Ademais, não obstante a gravidade dos fatos sob apuração, o juízo
a quo
deixou de evidenciar a
contemporaneidade
dos riscos os quais se pretende evitar com a segregação provisória do paciente, isso porque no decreto de prisão que ocorreu em setembro de 2013, um dos motivos foi o suposto estupro da filha do paciente, de fatos que teriam acontecido há onze anos atrás.

Assim, não parece razoável que seja preservada a prisão cautelar do paciente. Segundo o meu juízo, tal delonga denota inaceitável excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal. Na contramão dos comandos constitucionais, o Estado retardou a marcha processual por circunstâncias que não podem, creio, ser atribuídas comportamento da defesa, golpeando a garantia da razoável duração do processo.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d); proibição de manter contato com testemunhas; (e) monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020